Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DOCUMENTO NOVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO.
1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014.
2. Em que pese haver erro na procuração outorgada pelo autor, já que o CNPJ nela constante está incorreto, tal erro pode ser sanado, e é incapaz, por si só, de determinar o indeferimento da inicial.
3. A nulidade da citação é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. O ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Recurso conhecido e não provido.